Tribunal: TJPA
Processo: 0808982-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808982-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO MACIEL BRAGA

AGRAVADO: DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA NO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica, mantendo-se o
Decisum
tal como lançada.

A improcedência do agravo interno em votação unânime enseja a condenação dos recorrentes ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil/2015.
In casu,
arbitrada em 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa.

À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, agravo interno conhecido e
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA - PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0808982.08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ANTÔNIO MACIEL BRAGA

AGRAVADA: DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 - 3014

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 5001801), interposto por CARLOS ANTÔNIO MACIEL BRAGA, em face da decisão monocrática (Id. Num. 4528233) de minha lavra, que negou provimento Embargos de Declaração
procrastinatórios
, aplicando-lhe multa de 1% sobre o valor da causa, por litigância de má fé.

A predita decisão está assim ementada:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 1.026 C/C ART. 80, INCISO VII E ART. 81, TODOS DO NCPC), RECURSO DESPROVIDO.

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO TÊM A FUNÇÃO DE VIABILIZAR A REVISÃO OU A ANULAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NEM SERVEM PARA OBRIGAR O JUIZ A RENOVAR OU REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÓRIO E TAMPOUCO SE PRESTAM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS LEGAIS, QUANDO O MAGISTRADO JÁ TENHA ENCONTRADO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA EMBASAR SUA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INVIABILIDADE DE TENTAR-SE PROVOCAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, SOB A ÓTICA DO EMBARGANTE. O DECISUM VERGASTADO, NÃO PADECE DAS OMISSÕES APONTADAS PELO EMBARGANTE, CONFIRMANDO O CARÁTER PROTELATÓRIO DA MEDIDA, ATRAINDO ASSIM, MULTA DE 1% (UM POR CENTO), SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 1.026 C/C ART. 80, INCISO VII E ART. 81, TODOS DO NCPC). FICANDO CONDICIONADA A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO DEPÓSITO PRÉVIO DO RESPECTIVO VALOR (ART. 1.021, § 5º, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”

No atual recurso de
agravo interno
(Id. Num. 5001801), o agravante demonstra todo o seu inconformismo com a decisão combatida, sustentando que, a multa aplicada é ilegal e pois não havia reiteração dos Declaratórios.

Aduziu que Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”

Argumentou que ao contrário do que expôs o d. Desembargador Relator, os embargos de declaração opostos possuem caráter prequestionatório.

Sustentou que não tendo havido a ocorrência de qualquer fato que justifique a imposição de tal sanção, deve ser, portanto, afastada a referida multa.

Mudando totalmente de assunto
, argumentou e solicitou, seja
reapreciado
o incidente de suspeição do juiz Claytoney Passos Ferreira, arguido através de outro recurso, que antecedeu os atuais, o qual foi
desprovido
, sob a alegação de que o agravo de instrumento não é medida cabível para o caso, pois a interposição de recurso de agravo de instrumento visa tão somente analisar o acerto ou equívoco do ato judicial.

Com essa singela alegação, pretende reexaminar o
decisum
.

Finalizou pugnando pela reconsideração da decisão monocrática recorrida, e se assim não entender, seja o recurso de Agravo Interno remetido à Colenda Turma deste Eg. Tribunal, para a sua apreciação e provimento.

Nas
contrarrazões ao recurso
(Id. Num. 5156845), a parte agravada fez um minucioso relato dos fatos ocorrido, relacionados a contenda e as partes em litígio, os quais passo a transcrever em parte, para uma melhor compreensão da
quaestio juris
.

Assim se expressou a parte agravada:

“1. Preclaro Desembargador, antes de adentrar no mérito das presentes contrarrazões, cumpre fazer um breve resumo relativo ao comportamento do recorrente desde que foi iniciada a fase executiva no 1º grau.

2. Conforme resta configurado nos autos, o Agravante vem se utilizando de diversos recursos e até mesmo manejou um incabível mandado de segurança, sempre buscando efeito suspensivo para as decisões de 1º grau. Já ficou reconhecida sua deslealdade processual e o mero caráter protelatório de suas supostas irresignações, o que ocasionou a sua condenação por litigância de má fé – mais de uma vez. Vejamos:

A. AI nº 0809753-83.2020.8.14.0000 – refere-se à adjudicação do bem. Atualmente encontra-se distribuído para a Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA. Certamente, tal recurso será redistribuído para Vossa Excelência, por força da prevenção - art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal.

B. AI nº 0808982-08.2020.8.14.0000 (presente caso) – em tal recurso já tivemos interposição de dois agravos internos e diversos embargos declaratórios, todos julgados improcedentes.

C. MANDADO DE SEGURANÇA nº 0809337-18.2020.8.14.0000 – o remédio constitucional foi indeferido de plano por ser totalmente descabido. Encontra-se arquivado. O impetrante foi condenado ao pagamento das custas o que até agora não o fez.

D. AI 0812074-91.2020.8.14.0000 – contra o ato Sentencial que determinou a imissão na posse do bem adjudicado pela Exequente. Neste caso, o Recorrente também já foi condenado por litigância de má-fé.

3. Com efeito, novamente se insurge o recorrente, apresentando dois argumentos já decididos reiteradas vezes por este nobre Desembargador:

(I) a multa por litigância de má-fé e; (II) suspeição do magistrado de 1º grau.

4. Data máxima vênia, o Agravante vem agindo em total desrespeito com este Egrégio Tribunal. Seus recursos repetem sempre as mesmas matérias, as quais já foram devidamente analisadas.

5. O recorrente vem provocando um prolongamento na lide sem qualquer fundamento válido, manejando recursos protelatórios por simplesmente existirem no ordenamento jurídico.

6. Cabe ressaltar que a multa é lícita pois é flagrante a sua má-fé processual. Quanto ao argumento de suspeição, a matéria já está claramente decidida. Observe, Nobre Desembargador, o trabalho que já foi despendido no presente caso, em que Vossa Excelência já proferiu inúmeras decisões: 3639051 - Decisão; 4067856 - Decisão; 4476943 - Decisão; 4658178 - Despacho; 4814749 - Decisão. Contudo, o Agravante permanece com o mesmo comportamento desleal.

7. Desta forma, verificada mais uma vez a má-fé do recorrente, requer seja recebida as presentes contrarrazões, para ser negado seguimento ao segundo Agravo Interno. Caso seja conhecido, pugna pelo seu não provimento.”

Nesse passo, finalizou a agravada DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA, sustentando que a má fé do agravante está plenamente demonstrada, dessa forma que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso.

Com efeito, anoto que não assiste razão ao agravante. Vale dizer, nenhuma nova razão de decidir foi apresentada a este Desembargador Relator, pelo recorrente.

De início, ressalto que as contrarrazões (Id. Num. 5156845), acostadas ao presente recurso, e em parte transcritas no relatório linhas acima refretem com fidedignidade, o comportamento desleal e a má fé perpetrada pelo agravante durante a contenda. Estes fatos lamentáveis, já foram demonstrados em decisões de minha lavra em
outros inúmeros recursos manejados indiscriminadamente pelo agravante
, anteriores a este recurso.

O agravante, por seu procurador, recorre por recorrer. Tanto é assim que traz argumentos totalmente infundados, incoerentes e totalmente divorciados da mátria combatida, e porque não dizer preclusos, como o pedido de análise de suspeição de magistrado, que em nada tem a ver com a decisão recorrida. Talvez assim proceda por falta de argumentos.

Frisa-se: o processo de execução (feito principal), já foi sentenciado, o recurso de apelação julgado e desprovido

Atualmente, ocorre a execução de sentença, feito em andamento, no qual houve a penhora de bens do agravante, os quais já foram levados a praça, leiloados, e mais, arrematado e emitidos na posse os novos proprietários.

No caso em comento, entendo que não se pode conceber, que o recorrente desconheça conceitos tão elementares de processo civil. E que “há uma linha divisória entre o exercício regular do direito e o abuso do direito de recorrer”.

Com efeito, tais argumentos restam ultrapassados, porquanto todas as questões levantadas pela parte já foram objeto de análise em recursos anteriores a este, portanto, desnecessária nova manifestação jurisdicional sobre tais pontos.

A multa a que se refere o agravante, e que foi aplicada nos Embargos de Declaração, possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir nas hipóteses, o abuso processual e o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a
atuação censurável
do
improbus litigator
, ou seja, aquele que entra em demanda sem direito, como no caso presente.

Aquele que se utiliza do recurso com o intuito evidentemente protelatório, além de se desvirtuar do próprio cânone da ampla defesa, hipóteses em que se legitimará a imposição de multa.

Não se torna ocioso lembrar ao agravante, que o direito não é estático, mais sim dinâmico. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil/15, muitas foram as mudanças. E assim, visando extirpando as dúvidas que porventura possam pairar sobre a matéria em exame, colaciono os julgados
in verbis
.

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS - INEXISTÊNCIA - INVIABILIDADE DA PRETENSÃO -
ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA
.

-
Os Embargos Declaratórios constituem instrumento recursal de natureza integrativa, destinados a desfazer obscuridade, dissipar contradição ou suprir omissão, ou, ainda, a sanar erro material - É indevida a declaração do Acórdão quando ausentes os vícios apontados pela parte Embargante, cujas razões apenas visam à rediscussão inoportuna de entendimentos firmados pelo Órgão Julgador - Inexistindo razões aptas para indicar a necessidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a caracterizar o abuso do direito de recorrer, impõe-se a condenação do Recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processual Civil.”
(TJ-MG - ED: 10016110101959004 Alfenas, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA. 1 - As questões suscitadas pelo embargante cingem-se à mera interpretação dos termos em que exarado o julgado embargado, não havendo vício a ser sanado ou mesmo complemento a ser feito. 3.
Evidenciado o caráter protelatório destes embargos, que não passam de teimosa insistência da parte em rediscutir a matéria exaustivamente analisada nos recursos interpostos anteriormente, merece censura a conduta abusiva do embargante, o que dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Aclaratórios rejeitados
.”

(TJ-GO - APL: 01062712020108090143, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)

“EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS: ABUSO DO DIREITO DE RECORRER: MULTA APLICADA. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição da sanção prevista no artigo 1.026 § 2º do CPC.”
(TRT- DF - 10 00005778220165100011 DF, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação: 14/04/2018)

Sem mais delongas, porquanto toda a matéria ventilada pelo agravante já foi exaustivamente analisada, neste, e nos demais recursos manejados anteriormente, o que se verifica, é, que este Agravo Interno é mais um recurso entre outros, que não passam de insatisfação da parte em rediscutir a questões já resolvidas, abusando do seu direito de recorrer, no afã de postergar indefinidamente a entrega da prestação jurisdicional.

É evidente, pois, a notória tentativa de opor resistência injustificada ao andamento do processo, além de tumultuá-lo, o que resulta em proceder de modo temerário e protelatório, com a interposição deste novo recurso.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a decisão monocrática combatida.

Em tempo, caso declarado desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condeno o agravante no pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

“Art. 1.
021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Assim voto.

Belém (PA), 8 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/09/2021